Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-63.2019.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-63.2019.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

APELADO: ADELITO SANTANA CORREIA

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
DESLIGAMENTO SUMÁRIO DE SERVIDOR QUE MANTINHA VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR MAIS DE 32 (TRINTA E DOIS) ANOS, ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EXONERAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO NA ESFERA INDIVIDUAL DO ADMINISTRADO. OBRIGATORIEDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INSTAURAR O PRÉVIO PROCEDIMENTO E OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. STF: TEMA 606. APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ATÉ A DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE SEU ART. 6º NÃO INVIABILIZA A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRECEDENTE DO STF DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. OMISÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1.
EXONERAÇÃO SUMÁRIA DO SERVIDOR/EMBARGANTE, QUE MANTINHA VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESDE 26 DE JUNHO DE 1987. REPERCUSSÃO NA SUA ESFERA DE DIREITOS SUBJETIVOS, POIS, A UM SÓ TEMPO, PRIVOU-LHE DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DESEMPENHADAS POR MAIS DE 32 ANOS E, AINDA, DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE.

2. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NO QUAL ASSEGURASSEM, AO SERVIDOR, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF: RE 594296, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julg. 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL.

3. APOSENTADORIA EM 2012, PORTANTO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA COM VENCIMENTOS DE CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
TEMA 606 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE.

4. EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. OMISSÃO SUPRIDA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE 1º GRAU CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000259-63.2019.8.05.0134
, em que figuram como embargante ADELITO SANTANA CORREIA e embargado o MUNICIPIO DE ITUAÇU,
ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ATRIBUINDO-LHES EFEITOS MODIFICATIVOS PARA
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

interposta pelo Município,
INTEGRANDO a sentença

a quo
, na inteireza
, nos termos do voto do relator.